Tribunal: STF
Processo: AI 372358
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA
 TRABALHISTA -
AÇÃO RESCISÓRIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF - ALEGAÇÃO DE OFENSA À
COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇ
ÃO
 - RECURSO IMPROVIDO.
                  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a
 propósito da incidência
da Súmula 343/STF - que proclama não caber ação rescisória, por ofensa
 a literal
disposição de lei, na hipótese em que a decisão rescindenda apoiar-se
 em texto legal
de aplicação controvertida nos Tribunais - firmou-se no sentido de que
 o debate a
ela pertinente não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária,
 por referir-se a
tema de caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
                  O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se em
 causas de natureza
trabalhista, deixou assentado que, em regra, as alegações de
 desrespeito aos
postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos
 atos decisórios,
do  contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
 jurisdicional podem
configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao
 texto da
Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso
 extraordinário.
Precedentes.